Tribunal: TJMT
Processo: 1013334-61.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013334-61.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAFAEL LUIZ BENITES - CPF: 735.591.721-87 (APELADO), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

RAFAEL LUIZ BENITES

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE
ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA EXCESSIVA EM DESCOMPASSO COM A MÉDIA HISTÓRICA. REFATURAMENTO MANTIDO. DANO MORAL.
AFASTADO
.
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU CORTE NO FORNECIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de revisão de faturas de energia elétrica, determinando o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores ao período questionado e fixando indenização por dano moral no valor de R$ 9.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a cobrança de valores significativamente
superior
à média de consumo, sem prova técnica idônea, autoriza o refaturamento;

(
ii
) saber se a cobrança indevida, sem corte de serviço ou inscrição em cadastros restritivos, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicam-se à relação jurídica as normas do CDC, incluindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

4. Não demonstrada a regularidade das medições nos meses controvertidos, impõe-se o refaturamento com base na média do
consumo dos 12 meses anteriores, conforme previsão do art. 85 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

5. Dano moral. Inocorrência. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou de interrupção no fornecimento do serviço essencial, não configura abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

6. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes, conforme art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e determinar a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de valores superiores à média histórica de consumo, sem comprovação técnica idônea da regularidade das medições, autoriza o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores.

2. A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou corte do serviço essencial, não configura dano moral indenizável.

3. A sucumbência recíproca impõe a redistribuição proporcional das custas e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII; 14, §3º; CPC/2015,
arts
. 373, I e II; 86; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.009.119/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 08.02.2011; TJMT,
ApC
1020249-14.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2024; TJMT,
ApC
1025817-79.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Cível d
e

Várzea Grande
- MT, que nos autos de
Ação Revisional de Consumo
d
e
En
ergia c/c Medida Liminar Inaudita Altera Parte de Instalação Individual De Poste /Consignação em Pagamento e Pedido de Danos Morais,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[
...
]

Outrossim, o requerente pleiteia que seja arbitrado um valor exorbitante concernente ao dano moral sofrido, pois certo
que
houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que tenho como justo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta ação declaratória de inexigibilidade de débito para:

I- DECLARAR indevida as faturas dos meses de
Março
/2024 no valor de R$ 1.616,
93, Abril
/2024 no valor de e R$ 1.622,85,
Maio
/2024 no valor de R$1.580,09 e junho/2024 no valor de R$1.140,71, bem como, que seja feito nova leitura do valor referente ao mês questionado devendo ser condizente/aferido com a média dos valores cobrados dos últimos 12 meses anteriormente ao reclamado pela autora.

II- CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do
STJ[
1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do
STJ[
2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação. [
...
]
”

Em suas razões recursais, a parte recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
praticada
;

Do exercício regular de direito
;

Da inexistência de danos morais indenizáveis;

Subsidiariamente, pleiteia a redução do “quantum” indenizatório fixado pelo juízo sentenciante.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID
308
385389
).

A parte recorrida apresent
ou
suas contrarrazões, rebate
ndo, no mérito,
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
3
10120859
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

RAFAEL LUIZ BENITES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Consumo de Energia c/c Medida Liminar Inaudita Altera
Pars
de Instalação Individual de Poste, Consignação em Pagamento e Pedido de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o juízo
a quo
declarou indevidas as faturas referentes aos meses de março/2024 (R$ 1.616,93), abril/2024 (R$ 1.622,85), maio/2024 (R$ 1.580,09) e junho/2024 (R$ 1.140,71), determinando a realização de nova leitura dos valores impugnados, de forma condizente com a média de consumo dos 12 meses anteriores ao período questionado. Ademais, condenou a ré
/apelante
ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), nos termos da fundamentação expendida na sentença.

Inconformada, a parte r
ecorrente
interpôs recurso de apelação. Alega, em síntese:

(i)
A inexistência de qualquer ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil, destacando a regularidade da medição
;

(
ii
)
A inexistência de falha na prestação do serviço, diante da aprovação do medidor por órgão técnico competente (IPEM/MT);

(
iii
)
A legalidade da cobrança, diante de fatores que poderiam justificar o aumento do consumo, como altas temperaturas e alterações no uso da unidade;

(
iv
) A improcedência do pedido de danos morais, por ausência de abalo concreto;

(v) subsidiariamente, requer redução do valor indenizatório, por considerar excessivo e desproporcional.

Ao final, pleiteia a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a redução da indenização fixada.

Apresentadas contrarrazões, pugna o apelado pela manutenção integral da sentença, argumentando que a apelação se limita à repetição de alegações já afastadas pelo juízo de origem, sem apresentar qualquer elemento novo. Defende a correção da sentença, tanto no reconhecimento da cobrança indevida, quanto na fixação da indenização por danos morais.

Pois bem.
Passo ao exame das teses aventadas no apelo recursal.

1. Da ausência de conduta ilícita.

Inicialmente, s
abe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
, senão vejamos:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Destaca-se ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista
,
in
verbis
:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

Nesse contexto, ainda que a concessionária apelante sustente ter agido no exercício regular de seu direito e que, por isso, não teria havido qualquer ilegalidade na cobrança do consumo realizada, entendo que tais argumentos não merecem prosperar.

Explico.

Nos autos, o consumidor demonstrou, por meio de documentos, que a média histórica das faturas da unidade consumidora oscilava entre R$ 800,00 e R$ 1.000,00, patamar compatível com o uso residencial, conforme comprovado por histórico de consumo acostado à inicial.

Entretanto, nos meses questionados (março a junho de 2024), a fatura saltou para valores superiores a R$ 1.600,00, evidenciando um descompasso expressivo e anômalo em relação ao consumo ordinário.

O
bserva-se, a partir do documento intitulado “Histórico de Consumo” (ID 306671874), que imediatamente após o período de cobrança controvertido
nos autos, houve significativa redução no consumo registrado pela unidade consumidora.

Com efeito, no trimestre anterior às faturas impugnadas — mais precisamente nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 —, os consumos medidos foram de
1.001 kWh, 1.459 kWh e 960 kWh,
respectivamente. Todavia, após o período de elevação abrupta, os registros voltaram a patamares inferiores: em junho e julho de 2024, os consumos foram de
781 kWh e 800 kWh
, revelando nítida estabilização e retorno ao padrão histórico anterior.

Outro ponto de relevo, é o fato de que a elevação do consumo registrado, ocorreu somente após a troca do medidor, conforme se extrai do ID 306671392.

Vejamos:

Ressalte-se que, apesar de tratar-se de dado essencial à análise da regularidade da medição, a concessionária não trouxe aos autos qualquer esclarecimento técnico ou justificativa sobre essa oscilação posterior, limitando-se a defender a regularidade das faturas apenas com base no período isolado de alta, sem contextualizar o comportamento de consumo da unidade antes e depois do episódio impugnado.

Prosseguindo, nota-se que a
concessionária, em sua defesa, limitou-se a apresentar histórico de consumo e laudo técnico emitido pelo IPEM/MT,
atestando o funcionamento regular do medidor. Contudo, conforme bem ponderado na sentença, tal elemento é insuficiente para comprovar a regularidade específica das leituras nos meses controvertidos.

A prova técnica trazida é genérica, sem qualquer relação direta e circunstanciada com a medição contestada. Não houve inspeção in loco, notificação prévia ao consumidor, tampouco apresentação de relatórios individualizados que justificassem a discrepância.

Dessa forma, a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, não logrando afastar a presunção de cobrança indevida, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

Ademais, o mero funcionamento adequado do medidor, por si só, não afasta a possibilidade de erro pontual de leitura, falha na aferição de dados ou imputação incorreta de consumo, especialmente em se tratando de variações abruptas que destoam da média consolidada.

A propósito
, é reiterada a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não
apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

(...)

(N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023)

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

“
Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.
”

Ainda nesta
,
cumpre salientar que a sentença corretamente determinou que a nova leitura fosse realizada com base na média dos 12 meses anteriores ao período questionado, em conformidade com a prática usual adotada nos casos de erro de medição (art. 85 da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL).

Portanto, não há nulidade ou excesso na medida, que visa apenas restabelecer o equilíbrio contratual e proteger o consumidor de cobranças arbitrárias.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
.

No que se refere ao dever de indenizar, observa-se que
não há nos autos qualquer elemento que comprove a efetiva interrupção no fornecimento de energia elétrica
, tampouco se verifica
inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes
, circunstâncias estas
que, caso presentes, poderiam ensejar a configuração de
dano moral in
re

ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada.

Com essas considerações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, por força do artigo 373, I do CPC:

“
Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Outrossim, embora a cobrança indevida possa, por evidente, gerar
desconforto e contrariedade ao consumidor
, tal situação,
na ausência de consequências concretas mais gravosas
,
não extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano
, incapaz, por si só, de
acarretar lesão à honra, à imagem ou de comprometer a dignidade da pessoa humana
.

Nesse mesmo sentido, alinha-se a jurisprudência atual deste Egrégio Sodalício, que tem reiteradamente reconhecido a inexistência de dano moral indenizável quando ausentes elementos concretos de abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, limitando-se o dissabor à seara dos meros aborrecimentos cotidianos,
in
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO -
CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

(N.U 1020249-14.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM REVISÃO DE FATURAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A
TITULO
DE DANO MORAL
- RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVEITO PELA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MERA COBRANÇA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL E MANTER OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA.

(...)

III - Quanto ao dano moral, friso que não houve corte no fornecimento de água, ou mesmo a inclusão negativa do nome do consumidor.

IV - Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. (...)”

(N.U 1025817-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 28/05/2024)

Da redistribuição dos honorários sucumbenciais.

Em situações de sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, de modo a refletir adequadamente o êxito e o insucesso de cada parte no processo. Tal solução atende aos princípios da equidade processual e da reparação justa, conforme expressamente previsto no art. 86 do Código de Processo Civil.

Com efeito, os precedentes são claros ao assentar que, quando ambas as partes obtêm êxito e insucesso parcial em suas pretensões, deve-se repartir os encargos decorrentes da sucumbência de modo equilibrado, evitando-se onerar indevidamente apenas uma das partes.

Dessa forma, a improcedência integral do pedido de indenização por danos morais caracteriza sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, afastando-se a aplicação da regra do decaimento mínimo. Assim, impõe-se o rateio proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes.

No caso dos autos, verifica-se que o autor decaiu de sua pretensão indenizatória por danos morais, ao passo que logrou êxito no pedido de revisão das faturas de energia elétrica reputadas indevidas, o que configura, com clareza, hipótese típica de sucumbência recíproca.

Assim sendo, revela-se razoável e juridicamente acertada a redistribuição dos honorários sucumbenciais em 50% para cada parte, observada a compensação, em consonância com a orientação firmada pela jurisprudência dominante, como se extrai do seguinte precedente,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. SALDO DE CRÉDITOS NÃO ABATIDOS. PROVA INSUFICIENTE DE CONSUMO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DO REFATURAMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de compensação de energia elétrica, regulamentado pela Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL, permite que créditos oriundos de microgeração distribuída sejam utilizados para abater o consumo em meses subsequentes, inclusive em outra unidade consumidora do mesmo titular, respeitado o prazo de validade.

Constatada a existência de saldo acumulado de 4.601 kWh não compensado nas faturas impugnadas e ausente prova documental idônea da ré quanto ao consumo anterior desses créditos, mantém-se a determinação de refaturamento.

A improcedência total do pedido de dano moral configura sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC), não incidindo a hipótese de decaimento mínimo, devendo custas e honorários serem rateados proporcionalmente entre as partes.

Honorários recursais não são devidos em caso de provimento parcial do recurso, conforme entendimento do STJ (Tema 1.059).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A distribuidora de energia elétrica deve comprovar, de forma clara e documental, o consumo anterior de créditos de microgeração para afastar a compensação nas faturas subsequentes.

A improcedência de pedido de dano moral cumulada com procedência de obrigação de fazer caracteriza sucumbência recíproca, afastando o decaimento mínimo.

(N.U 1041939-48.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)

Do prequestionamento.

Além disto, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença recorrida exclusivamente quanto à condenação por danos morais, que ora julgo improcedente.

De ofício, procedo à redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos
termos do art. 86 do CPC, diante da sucumbência recíproca verificada nos autos, arcando cada parte com 50% das custas processuais e honorários advocatícios,
sendo veda
da a compensação
,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizado da condenação
, tal como arbitrados pelo juízo a quo, em observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025